Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719964-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILENIO FERREIRA SUDARIO JUNIOR, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GILENIO FERREIRA SUDARIO JUNIOR D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator